Tribunal: TJES
Processo: 5003999-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003999-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - SOLIDONIO POMPERMAYER FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003999-67.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APDO:
E
SPÓLIO – SOLIDONIO POMPERMAYER FILHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, apesar de extinguir a execução fiscal movida contra o espólio de Solidonio Pompermayer Filho em razão do pagamento do débito tributário, não condenou o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante sustenta que, conforme o princípio da causalidade, o executado deve arcar com tais ônus, já que deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por pagamento do débito após o ajuizamento, mas antes da citação, implica a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais; e (ii) estabelecer a adequação da aplicação do princípio da causalidade para imputar ao executado os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, caracteriza reconhecimento da dívida, sendo aplicável o princípio da causalidade, o que impõe ao executado a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, em casos de extinção de execução fiscal por pagamento do débito, é cabível a condenação do executado nas verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, pois este deu causa à propositura da ação (Tema 134/STJ).

Precedentes tanto do STJ quanto deste Tribunal indicam que o pagamento do débito, mesmo antes da citação, não exime o executado da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que o processo foi necessário para a satisfação do crédito tributário.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil, sendo justo o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o montante de R$ 3.848,25.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida, implicando a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal por pagamento extrajudicial deve observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 4º, III, e 10; CPC/2015, art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.135.428/TO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.289/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.068.074/GO, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20.09.2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003999-67.2021.8.08.0024

APTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APDO:
E
SPÓLIO – SOLIDONIO POMPERMAYER FILHO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,

eis que
inconformado com a sentença de Id
10384767
, que,
ante o pagamento do débito tributário, julgou extinta a
execução fiscal ajuizada em face
de

ESPÓLIO – SOLIDONIO POMPERMAYER FILHO
, contudo,
não condenou
o executado ao pagamento de custas e honorários.

Nas suas razões (Id 10384769), o recorrente, em breve síntese, aduz que o executado deve ser condenado nas verbas sucumbenciais, diante do princípio da causalidade, eis que deu motivo ao ajuizamento da demanda.

Ausentes contrarrazões.

Adianto que é caso de reforma da sentença.

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”

A despeito da divergência da matéria no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça,
entendo que
realizado
o pagamento da dívida tributária, após a instauração da demanda fiscal
e
com lastro em certidão de dívida ativa,
opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido e
, a toda evidência,
que deu
causa ao acionamento do Poder Judiciário, por cujo ônus deve responder.

É a melhor aplicação do princípio da causalidade, cujo fundamento é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo, como é o caso do apelante.

Nesse sentido são os julgados da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Tribunal, espelha o mesmo entendimento, dentre outros:

Apelação Cível, 035140239274
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 26/06/2023;
Apelação Cível, 100200063491,
Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021;
Apelação Cível, 100200071353
, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021;
Apelação Cível, 031050004766,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021.

Assim,
considerando que
o
apelad
o
reconheceu e pagou o débito somente após o ajuizamento da ação executória,
bem como os honorários advocatícios não foram incluídos no
cálculo do
parcelamento,
não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, a el
e
incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Quanto a fixação, considerando o
valor da causa (R$ 3.848,25 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
, de rigor a aplicação do art. 85, §
2
º
e § 4º
,
inciso III, ambos
do Código de Processo Civil, razão pela qual, ponderando os critérios previstos nos incisos I a IV, do
referido
§2º,
arbitro
os honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para condenar o apelado ao pagamento
de custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.